Tribunal: TJDFT
Processo: 0749956-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Execução penal. Aprovação no ENCCEJA. Remição de pena pelo estudo sem acréscimo de 1/3.
Provado que o apenado concluiu o ensino fundamental antes de iniciada a execução da pena, concede-se a remição pelo estudo, pela aprovação no ENCCEJA – ensino fundamental, sem o acréscimo de 1/3. Agravo não provido.